Tribunal: TJES
Processo: 5002786-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002786-26.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002786-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA - SP266677-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação manejado por
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
, face à r. sentença ID 6094004, que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou a baixa e o cancelamento de sua distribuição.

Narra o apelante que trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato inconstitucional e ilegal praticado pelo Subsecretário da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo, onde se objetiva que a D. Autoridade apontada como coatora se abstenha de cobrar da Embargante o Diferencial de Alíquota do ICMS quando da entrada neste Estado de mercadorias proveniente de outros Entes da Federação (Tema nº 1093 do E. Supremo Tribunal Federal – RE nº 1.287.019/DF).

Aduz que devidamente distribuído o feito, com supedâneo na incompetência do D. Juízo
"a quo"
para processar e julgar o presente "
mandamus"
, foi proferida a r. sentença apelada (ID 6094004) extinguindo o feito sem resolução de mérito e determinada a baixa e o cancelamento de sua distribuição.

Consigna que o Magistrado, na decisão atacada, asseverou
“não ser possível a mera declinação de competência, o que ensejaria o encaminhamento dos autos do processo ao juízo competente, no fato de que a “Vara de Recuperação Judicial e Falências conta com apenas 02 (duas) servidoras efetivas e que conseguem acessar o PJE”.

E concluiu o MM. Juiz ser
“dever da Apelante extrair “todas as cópias de que necessitar”, juntar “as demais que entender pertinentes” e proceder “com a redistribuição cabível ao Juízo a qual couber a presente por sorteio”.

Alega que
“se a distribuição de mandados de segurança é feita pelo PJe, justamente o sistema onde tramita a presente demanda, torna-se manifesta a arbitrariedade cometida pelo D. Juízo a quo que apenas teria o trabalho de remeter os autos ao juízo competente para processar e julgar este writ, não havendo que se falar em impressão de documentos ou apresentação de originais, demandando ínfimo trabalho por parte dos servidores que atuam na Vara de Falência da Comarca de Vitória”.

Após, consigna que sobre a eventual distribuição dos autos na via física, remete-se ao teor do artigo 12, § 2º da Lei nº 11.419/06.

Assevera que
“Não há, portanto, qualquer determinação legal, e aí sob pena de incorrer em violação frontal ao princípio da legalidade esculpido no artigo 5º , inciso II da Constituição da República, que atribua à Apelante o dever de extrair todas as cópias de que necessitar, juntar as demais que entender pertinentes, e proceder com a redistribuição cabível ao Juízo a qual couber a presente por sorteio”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja cassada a r. sentença de primeiro grau e os autos devolvidos ao D. Juízo "
a quo
" para que seja feita sua redistribuição ao juízo competente para processar e julgar a presente ação mandamental.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de junho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o em. Relator na íntegra.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002786-26.2021.8.08.0024

APELANTE
: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

APELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação manejado por
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
, face à r. sentença ID 6094004, que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou a baixa e o cancelamento de sua distribuição.

Narra o apelante que trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato inconstitucional e ilegal praticado pelo Subsecretário da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo, onde se objetiva que a D. Autoridade apontada como coatora se abstenha de cobrar da Embargante o Diferencial de Alíquota do ICMS quando da entrada neste Estado de mercadorias proveniente de outros Entes da Federação (Tema nº 1093 do E. Supremo Tribunal Federal – RE nº 1.287.019/DF).

Aduz que devidamente distribuído o feito, com supedâneo na incompetência do D. Juízo "
a quo
" para processar e julgar o presente "
mandamus"
, foi proferida a r. sentença apelada (ID 6094004) extinguindo o feito sem resolução de mérito e determinada a baixa e o cancelamento de sua distribuição.

Consigna que o Magistrado, na decisão atacada, asseverou
“não ser possível a mera declinação de competência, o que ensejaria o encaminhamento dos autos do processo ao juízo competente, no fato de que a “Vara de Recuperação Judicial e Falências conta com apenas 02 (duas) servidoras efetivas e que conseguem acessar o PJE”.

E concluiu o MM. Juiz ser
“dever da Apelante extrair “todas as cópias de que necessitar”, juntar “as demais que entender pertinentes” e proceder “com a redistribuição cabível ao Juízo a qual couber a presente por sorteio”.

Alega que
“se a distribuição de mandados de segurança é feita pelo PJE, justamente o sistema onde tramita a presente demanda, torna-se manifesta a arbitrariedade cometida pelo D. Juízo a quo que apenas teria o trabalho de remeter os autos ao juízo competente para processar e julgar este "writ", não havendo que se falar em impressão de documentos ou apresentação de originais, demandando ínfimo trabalho por parte dos servidores que atuam na Vara de Falência da Comarca de Vitória”.

Após, consigna que sobre a eventual distribuição dos autos na via física, remete-se ao teor do artigo 12, § 2º da Lei nº 11.419/06
1
.

Assevera que
“Não há, portanto, qualquer determinação legal, e aí sob pena de incorrer em violação frontal ao princípio da legalidade esculpido no artigo 5º5 , inciso II da Constituição da República, que atribua à Apelante o dever de extrair todas as cópias de que necessitar, juntar as demais que entender pertinentes, e proceder com a redistribuição cabível ao Juízo a qual couber a presente por sorteio”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja cassada a r. sentença de primeiro grau e os autos devolvidos ao D. Juízo
"a quo
" para que seja feita sua redistribuição ao juízo competente para processar e julgar a presente ação mandamental.

O Código de Processo Civil determina em seu artigo 64, §3º, que, "
caso
a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente
” e inclusive determina, no §4º do mesmo artigo que,
“Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Isso ocorre porque o CPC tem por princípios a razoável duração do processo (5º, LXXVIII,CF); a eficiência (8º, CPC); a efetividade do processo (4º, CPC); não sendo razoável o Judiciário extinguir uma demanda por força de incompetência, quando dentro de seus quadros é possível a implementação da simples redistribuição do feito para o Juízo competente, o que é, como visto, inclusive previsto na legislação pertinente.

Diante de tal cenário, data venia, não cabia ao Magistrado ao extinguir a demanda em questão, com base no argumento de que não poderia proceder a redistribuição, ante a falta de servidores, pois a redistribuição não é uma opção do Julgador e, sim, uma obrigação advinda de determinação legal nesse sentido.

Aliás, o próprio STJ já definiu que
“
a declaração de incompetência absoluta pelo Juízo tem por consequência
o declínio da competência, com a remessa dos autos ao juiz competente, mas não a determinação de extinção do feito, mormente porque, caso o processo seja extinto, o jurisdicionado ficará impossibilitado de promover nova demanda, em razão do transcurso do lapso prescricional
”.
(STJ - AgInt no REsp: 1385987 RS 2013/0148756-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2018)(grifos nossos).

Lembrando que com acerto afirmou o apelante que o simples fato da vara destinatária do feito não ter sido implantado o PJE não impede o envio da redistribuição em análise, pois, segundo art. 12, §2º da Lei 11.419/2006,
“Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível
deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos
arts. 166 a 168 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
ainda que de natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial
”.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO E, POR CONSEGUINTE,
ANULO A SENTENÇA DE BASE PARA DETERMINAR QUE A VARA DE ORIGEM IMPLEMENTE A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS
DO MANDADO DE SEGURANÇA
PARA O JUÍZO COMPETENTE,
NO CASO, UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO JUÍZO DE VITÓRIA, ES, COMARCA DA CAPITAL.

É
como voto.

1
“Art. 12. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. (...)

§ 2º Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos arts. 166 a 168 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, ainda que de natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial. (...)

§ 4º Feita a autuação na forma estabelecida no § 2º deste artigo, o processo seguirá a tramitação legalmente estabelecida para os processos físicos”.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O MANDAMUS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO PODERIA SER REALIZADA A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA O JUÍZO
COMPETENTE. REDISTRIBUIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE BASE PARA DETERMINAR QUE A VARA DE ORIGEM IMPLEMENTE A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA O JUÍZO COMPETENTE, NO CASO, UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA, ES.

1.

Agiu o Magistrado contra legem ao extinguir a demanda em questão, com base no argumento de que não poderia proceder a redistribuição, ante a falta de servidores, pois a redistribuição não é uma opção do Julgador e, sim, uma obrigação advinda de determinação legal nesse sentido (64, §3º,CPC).

2. Aliás, o próprio STJ já definiu que
“a declaração de incompetência absoluta pelo Juízo tem por consequência o declínio da competência, com a remessa dos autos ao juiz competente, mas não a determinação de extinção do feito, mormente porque, caso o processo seja extinto, o jurisdicionado ficará impossibilitado de promover nova demanda, em razão do transcurso do lapso prescricional”.
(Precedente do STJ).

3. O simples fato da vara destinatária do feito não ter sido implantado o PJE não impede o envio da redistribuição em análise, pois, segundo Art. 12, §2º da Lei 11.419/2006,
“Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos arts. 166 a 168 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, ainda que de natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial”.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE BASE PARA DETERMINAR QUE A VARA DE ORIGEM IMPLEMENTE A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA O JUÍZO COMPETENTE, NO CASO, UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO JUÍZO DE VITÓRIA, ES,COMARCA DA CAPITAL.

DECISÃO
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE BASE PARA DETERMINAR QUE A VARA DE ORIGEM IMPLEMENTE A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA O JUÍZO COMPETENTE, NO CASO, UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA, ES.